Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-95.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-95.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (APELANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (APELANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (APELANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (APELANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (APELANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS A TÍTULO DE PROTEÇÃO DOS RISCOS DE FLUTUAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO FUTURO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
DAS REFERIDAS CAMBIAIS - FRAUDE E COAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - EXISTÊNCIA DE UM TÍTULO EMITIDO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – POSSIBILIDADE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
EM RELAÇÃO A ELE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA INTEGRAL DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PERÍCIA REALIZADA NÃO ATENDEU O SEU MISTER
-
REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – DÉBITO QUE DEVERÁ SER APURADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

3.
No caso, necessário se faz pontuar que analisando o recurso de apelação interposto nos embargos à execução no. 0003952-33.2016.8.11.0005, entendi que, em suma, o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR no. 03/05/2012

está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão, por força da Lei no. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual, a execução prevalece apenas em relação às CPR’s no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015, devendo ser declarada nula, contudo, em relação à CPR no. 03/05/2012.

4. Ressalta-se que, para liquidação do débito executado (referentes às CPR’s no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015), deve ser considerada a entrega parcial dos grãos, ao que tudo indica, de 185.765,833 sacas de soja, para pagamento das Cédulas de Produto Rural no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015, o que deverá ser apurado nos autos da ação de execução, considerando-se a utilização do índice do INPC para correção monetária da dívida líquida, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, mais a multa de 10%, em relação à CPR no. 03/10/2013. Já no que diz respeito à CPR no. 03/09/2015, devem ser mantidos os encargos utilizados pela ora embargada/apelada de multa de 30% e juros de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmir José Sai, Maria José Girardi Sia, José Roberto Sai, Rosi Eulálio De Brito Sia
e
Edmar Jose Sia
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0000365-95.2019.8.11.0005, opostos em face de
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2°, do artigo 85 do CPC (ID 87774961).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a sentença desconsiderou a demonstração de que a apelada não cumpriu com a entrega dos insumos objeto dos pedidos formulados, e que originaram a emissão das CPR’s, sob o argumento da ocorrência de preclusão consumativa, na medida em que tais alegações não haviam sido deduzidas quando da oposição dos Embargos de Devedor no 0003952-33.2016.8.11.0005.

Dizem que, ao contrário do que afirma a sentença, não estavam os apelantes a reconhecerem que as partes cumpriram reciprocamente as obrigações, no sentido de que uma emprestou e a outra pagou. Até porque, se assim fossem, por razões óbvias, não haveria litígio.

Afirmam que a CPR tem causa em uma obrigação, no caso fomento, e neste sentido houve a emissão da CPR e também a relação de fomento, e neste sentido as partes agiram reciprocamente. No entanto, esta relação de fomento - ao menos no valor efetivamente devido - já havia sido paga, e por isto a execução era nula, não lhe socorrendo o argumento da “autonomia do título de crédito”.

Alegam que, ao afirmarem terem quitado o débito, estavam se referindo aos valores efetivamente devidos, correspondentes aos insumos que efetivamente lhes foram entregues, desconsiderando os excessos consolidados nas CPR’s executadas, estas emitidas pelos valores integrais dos pedidos parcialmente inadimplidos, além dos excessos pela majoração dos valores praticados.

Sustentam que demonstraram, à exaustão, pela relação das notas fiscais, que os pedidos não foram entregues na integralidade, isto é, que os produtores adquiridos foram entregues apenas parcialmente, e que realizaram pagamentos - a despeito da falta de informações por parte do Senhor Perito - em valores muito próximo da soma das entregas dos produtos efetivamente entregues, a revelar evidente e relevante excesso de execução.

Mencionam que o próprio Laudo Pericial Assistencial atesta que, em relação à safra 2013/2014, inúmeros pedidos não foram cumpridos, ou cumpridos apenas parcialmente. Sendo que, em relação aos pedidos da safra 2014/2015 o perito não juntou nem disponibilizou a cópia dos pedidos considerados, e que se tratam de pedidos que a apelada emitiu em substituição aos originais, sem que os apelantes deles disponham.

Dizem que se o valor das CPR’s fosse absoluto, inquestionável, e não se sujeitasse à prova da inexistência do negócio que lhe deu causa, sobretudo no caso em que a emissão das CPR’s se deu antes do faturamento dos produtos adquiridos, efetivamente não se justificaria a realização da prova pericial.

Destacam que sem sentido exigir dos apelantes a juntada da prova de quitação das CPR’s, se os valores das CPR’s não são devidos, e com os valores devidos corretos, representativos das vendas efetivamente realizadas, a apelada não concorda.

Arguem que a prova pericial não consegui rechaçar o argumento e demonstração de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s, exatamente porque apenas parcialmente atendido os pedidos de compras, então passou a rejeitar esta demonstração porque as notas fiscais relacionadas não referiam a qual CPR’s estariam relacionadas.

Defendem que, se o propósito do Senhor Perito fosse realmente esclarecer devidamente os fatos e houvesse dúvidas de que as notas fiscais relacionadas pelos Apelantes estariam associadas às CPR’s executadas, bastaria exigir da apelada prova do contrário, isto é, bastaria que a apelada, com o propósito de demonstrar que efetivamente entregou a integralidade dos insumos adquiridos pelos Apelantes (objeto dos pedidos formulados), juntasse as respectivas notas fiscais.

Enfatizam que as notas fiscais juntadas pelos apelantes com o propósito de comprovar as entregas apenas parciais dos produtos não servem, porque não esclarecessem estarem associadas às CPR’s executadas, mas também não comprovam que não estejam associadas; e a apelada, que poderia então juntar as notas fiscais com o propósito de comprovar a entrega integral dos produtores constantes dos pedidos, e que justificaram as emissões das CPR’s, nada junta, e neste sentido o Senhor Perito também não diligenciou, nem o juízo determinou, a despeito das solicitações dos apelantes.

Argumentam que o Laudo Pericial elaborou demonstrativo considerando outras CPR’s que não são objeto da execução, para concluir que o valor devido, consideradas as entregas dos produtos, era ainda muito superior ao valor executado, o que não deve ser admitido.

Destacam que o Senhor Perito deixou de juntar a documentação correspondente aos pedidos formulados, ou viabilizar as diligências solicitadas; sonegou a demonstração do descumprimento também dos pedidos relativos à safra 2014/2015, entre outros não juntados da safra 2013/2014; considerou à conversão do valor físico em financeiro o valor em dólar da saca da soja, em sentido diverso do pactuado pelas partes e constante dos pedidos, o que majorou o débito em aproximadamente 20%; deixou de considerar pagamentos realizados pelos Apelantes através de transferência bancárias juntadas no Laudo Assistencial, no valor de R$ 469.197,00; fez incluir entre as notas fiscais a retratar o valor devido as de nos 4601, no valor de R$ 561.512,95 e 4602, no valor de 245.663,07, mesmo que estas NF’s já estejam sendo objeto de cobrança nos autos do Processo de Execução no 2525-98.2016.811.0005 - código 109896 (Laudo - pág. 28 – ID 138543), a revelar duplicidade de cobrança, entre outros tantos equívocos.

Salientam que, para estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade constantes do art. 8o do CPC, nas situações em que o valor

da causa é muito elevado, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, por analogia ao que preceitua o § 8o do art. 85 do CPC.

Por fim, pugnam pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, pelo reconhecimento de iliquidez e incerteza dos títulos executados. Sucessivamente, pela adequação da verba honorária (ID 87774964).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 87774969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica da principal questão da sentença referente à preclusão consumativa quanto às matérias alegadas na inicial.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes devolveram as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Devedor, opostos em face da Ação de Execução no. 0002241-90.2016.8.11.0005, ajuizada para a persecução do crédito estampado nas CPR’s no.
03/05/2012
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; no.
03/10/2013
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; e, no.
03/09/2015
, referente à safra 2013/2014, com vencimento em 28/02/2015, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja, de 60kg cada uma. Ao final, a exequente requer a entrega de 274.182 sacas de soja, de 60kg cada uma, considerando a obrigação principal, a multa de 10% e os juros de mora de 1% ao mês.

Por sua vez, os executados apresentaram estes embargos de devedor afirmando, em resumo, que a CPR de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas de soja de 60 kg com vencimento em 28/02/2014 tinha como finalidade fomentar suas lavouras, todavia, as CPR’s com vencimentos em 28/02/2015 e 28/02/2014, de entrega de 77.777 (setenta e sete mil e setecentos e setenta e sete) e 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja de 60 kg, foram fabricadas pela parte embargada apenas para garantir a dívida, de maneira que, a execução contém excesso, porquanto, em relação à CPR válida houve pagamento de 185.765,83 sacas de soja de 60kg, havendo uma diferença a pagar apenas de 7.011,17 sacas de soja, que corresponde ao valor de R$ 381.407,64 (trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). Ou alternativamente, se considerada todas as notas fiscais, inclusive as não associadas às CPR’s, 81.059,89 sacas de soja, equivalente a R$ 4.409.658,01 (quatro milhões quatrocentos e nove mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Ao impugnar os embargos à execução, a exequente/embargada postulando que fossem julgados totalmente improcedentes os embargos de devedor (ID 87774048 - Pág. 21/

87774049 - Pág. 13 - fls. 462/486).

Depois do trâmite da ação, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 2°, do artigo 85 do CPC (ID 87774961 – fls. 785/797), sentença contra a qual os embargantes se insurgem.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica material objeto desta demanda é exatamente a mesma objeto dos embargos à execução no. 0003952-33.2016.8.11.0005, ou seja, as CPR’s executadas nos autos da Ação de Execução no. 0002241-90.2016.8.11.0005.

Nesse sentido, necessário se faz pontuar que analisando o recurso de apelação interposto nos embargos à execução no. 0003952-33.2016.8.11.0005, entendi que, em suma,
no tocante às CPR’s no. 03/10/2013
, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 53.000 (cinquenta e três mil) sacas de soja, de 60kg cada uma; e,
no. 03/09/2015
, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantia de 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja, de 60kg cada uma, foram elas fabricadas pela parte embargada apenas para garantir a dívida, sendo as referidas cártulas fruto de coação e de fraude, isto é, não tinham como finalidade fomento da atividade.

Nesse contexto, não tendo sido referidas cédulas de produto rural (no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015) firmadas a fim de fomentar a lavoura (repisa-se, consoante afirmação dos próprios embargantes/apelantes), e não demonstrada a existência de defeito de negócio jurídico resultante de vício (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) que pudesse macular os títulos de crédito em questão, os referidos títulos devem ser considerados hígidos para embasarem a ação de execução.

Destaca-se que, a higidez de tais cédulas se corrobora pela entrega de 185.765,833 sacas de soja pelos embargantes/apelantes à embargada/apelada, uma vez que, se não fossem elas válidas não haveria o porquê de ser entregue quantia maior do que aquela expressa na CPR no. 03/05/2012, qual seja, de 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada.

Aliás, importa salientar que,
no que diz respeito à CPR no. 03/05/2012
, com vencimento em 28/02/2014, na qual o executado obrigou-se a entregar a quantidade de 3.720.000kg (três milhões, setecentos e vinte mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 62.000 (sessenta e duas mil) sacas, de 60kg cada, os embargantes/apelantes afirmam que foi ela firmada a fim de fomentar a lavoura (safra 2013/2014), sendo possível, portanto, a discussão da
causa debendi
.

Com efeito, quanto à referida CPR, os embargantes/apelantes sustentam que a apelada não cumpriu com suas obrigações, pois não forneceu a totalidade de insumos agrícolas para o plantio da safra, de maneira que cabia à demandada a juntada de todos os comprovantes/notas fiscais que atestassem a exigibilidade do título pelo embargante/apelante no total pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, com o propósito de demonstrar que efetivamente entregou a integralidade dos insumos adquiridos pelos embargantes/apelantes, bastaria que a embargada/apelada juntasse as respectivas notas fiscais, para comprovar que elas estariam associadas às CPR executada, o que não ocorreu.

Repisa-se que, o pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da
commodity
(isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro),
o que evidentemente não é o caso dos autos, em relação à CPR no. 03/05/2012
.

Assim, a meu sentir a perícia realizada não atendeu o seu mister, uma vez que não consegue rechaçar o argumento e a demonstração de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s, bem como porque não considerou alguns pagamentos realizados pelos embargantes/apelantes e fez incluir notas fiscais não atreladas às CPR’s que embasam a ação de execução, não podendo, portanto, ser considerada para conferir legalidade à cobrança/execução de tal CPR.

A propósito, convém destacar que, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, não há que se falar em preclusão consumativa quanto às matérias alegadas nestes embargos de devedor, uma vez que se extrai dos embargos à execução no. 0003952-33.2016.8.11.0005 (opostos anteriormente à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta para ação de execução para pagamento de quantia certa) que, ainda que com outro fundamento, os ora embargantes/apelante afirmaram a inexistência de fomentação da lavoura, por meio de entrega de produtos, de maneira que as cédulas de produto rural executadas não seriam exigíveis.

Digo, os embargantes/apelantes fizeram menção expressa, naquela demanda, quanto ao fato de que duas das cédulas foram emitidas apenas para garantir a dívida (fls. 87773145 - Pág. 8/9 – fls. 21/22 – dos referidos embargos à execução no. 0003952-33.2016.8.11.0005).

Logo, diante do contexto acima delineado, tem-se que o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR no. 03/05/2012

está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão, por força da Lei no. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual, a execução prevalece apenas em relação às CPR’s no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015, devendo ser declarada nula, contudo, em relação à CPR no. 03/05/2012.

Ressalta-se que, para liquidação do débito executado (referentes às CPR’s no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015), deve ser considerada a entrega parcial dos grãos, ao que tudo indica, de 185.765,833 sacas de soja, para pagamento das Cédulas de Produto Rural no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015, o que deverá ser apurado nos autos da ação de execução, considerando-se a utilização do índice do INPC para correção monetária da dívida líquida, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, mais a multa de 10%, em relação à CPR no. 03/10/2013. Já no que diz respeito à CPR no. 03/09/2015, devem ser mantidos os encargos utilizados pela ora embargada/apelada de multa de 30% e juros de 1% ao mês.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao Recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos de devedor, declarando nula a ação de execução, em relação à CPR no. 03/05/2012, contudo, mantendo hígido o feito executivo em relação às CPR’s no. 03/10/2013 e no. 03/09/2015, de maneira que o débito deverá ser apurado nos autos da ação de execução, considerando-se a entrega parcial dos grãos, bem como os produtos efetivamente entregues pela exequente/credora, com a utilização do índice do INPC para correção monetária da dívida líquida, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, mais a multa de 10%, em relação à CPR no. 03/10/2013; e, no que diz respeito à CPR no. 03/09/2015, devem ser mantidos os encargos utilizados pela ora embargada/apelada de multa de 30% e juros de 1% ao mês. Por consequência, dada à sucumbência recíproca, condeno a parte embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, no percentual de 70% (setenta por cento), e a parte embargada/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021